Tribunal: TJES
Processo: 5003859-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUÍS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA E FABÍOLA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. -
Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF.

3. -
Tratando-se de pessoa
s

físicas
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhes
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de junho
de 20
2
1.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003859-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUÍS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA E FABÍOLA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto LU
Í
S ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA
e
FAB
Í
OLA BARBOSA DOS SANTOS
contra a decisão (fl. 61) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação de
reparação de danos materiais e morais
nº
0006182-24.2019.8.08.000
que movem contra SAMARCO MINERACAO S/A; VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustentam: (1) a presunção de pobreza milita em favor deles, não tendo os autos nenhum elemento para comprovar o contrário; (2) a decisão recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (3) as declarações de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRRPF comprovam que os seus rendimentos tributáveis no ano de 2017, 2018 e 2019, não foram suficientes para declararem IRPF naquele ano, logo se conclui que suas receitas são ínfimas e que qualquer despesa imprevista, como no caso em tela comprometerá a sobrevivência dos recorrentes; (4) a imposição de custas processuais em face do indeferimento da assistência judiciária gratuita prejudicará os seus orçamentos familiares, podendo levá-los a sérias dificuldades financeiras; (5) prequestionamento do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, (6) não possuem condições econômicas e financeiras, capazes de suportarem todos os custos com um processo, bem como, manterem suas despesas com suas famílias; e (7) necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal e ao final o provimento do recurso para que lhes seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão (fls. 66/74) deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem necessidade de intimação das agravadas para contraminutarem o recurso porque se trata de decisão proferida antes de aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUÍS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA E FABÍOLA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Demais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

Reitere-se
,
ainda,
que
p
ara a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte, desde que nos autos não exist
a
m, tal como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

Tratando-se de pessoas físicas a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando de ação de indenização em razão do desastre da barragem de Fundão na Cidade de Mariana – Minas Gerais.

Neste contexto, deve
m
ser considerada
s
como verdadeira
s
a
s

declarações de
pobreza firmada
s

pel
o
s agravante
s
que alegam na inicial que são pescadores e que tiveram os rendimentos da pesca diminuído
s
em razão do aludido desastre ambiental.

Saliente-se que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida os agravantes não poderão ter acesso ao Poder Judiciário objetivando que as agravadas os indenizem pelos supostos danos sofridos em razão do desastre ambiental, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos agravantes.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003859-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUÍS ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA E FABÍOLA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A; VALE S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. -
Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF.

3. -
Tratando-se de pessoa
s

físicas
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhes
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
1.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.